Tribunal: TJBA
Processo: 0022847-81.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022847-81.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CANTIDIO WESTPHALEN BARROS, ASNER CARDOSO DO REGO JUNIOR, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ULISSES GOMES ARAUJO, HUGO ATTIM MENESES WAQUIM GOMES, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: LUIZ DANTAS DE MACEDO e outros (24)

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, CARLA GENTIL DA SILVA, CELIA TERESA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTROS ENCARGOS. AFASTAMENTO. MORA DESCARACTERIZADA. BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores para revisar encargos contratuais e, em ação de busca e apreensão conexa, julgou improcedente o pedido do banco, com aplicação da multa de 50% do valor financiado prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a validade dos encargos pactuados, a cobrança da comissão de permanência e o afastamento da multa legal.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou incompletude do relatório; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; (iii) saber se os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iv) saber se é válida a capitalização mensal de juros expressamente prevista no contrato; e (v) saber se a improcedência da ação de busca e apreensão autoriza a condenação do banco ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, pois eventual falha formal no relatório não comprometeu a compreensão da controvérsia, nem impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

4.

As instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ e o entendimento firmado pelo STF na ADI 2.591. Embora a definição macroeconômica das taxas de juros seja atribuída ao Conselho Monetário Nacional e fiscalizada pelo Banco Central, permanece possível o controle judicial, no caso concreto, de abusividade, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

5.

A alegada finalidade produtiva do veículo não afasta, por si só, a incidência do CDC. No caso, os contratantes são pessoas físicas, pequenos transportadores, em posição de vulnerabilidade técnica, econômica e informacional diante da instituição financeira, sendo aplicável a teoria finalista mitigada.

6.

Os juros remuneratórios podem superar 12% ao ano, pois as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF e da Súmula 382 do STJ. Contudo, demonstrada a cobrança em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, é cabível a revisão judicial para adequar o contrato ao equilíbrio da relação jurídica.

7.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. Constatada, no contrato, cláusula que prevê a capitalização mensal da parcela da TJLP excedente a 6% ao ano, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para reconhecer a validade do encargo.

8.

A comissão de permanência somente é admitida se não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária, conforme a Súmula 472 do STJ. Verificada cláusula que permite cobrança cumulativa ou superior aos limites legais, é correto o afastamento do encargo.

9.

A abusividade dos juros remuneratórios, encargo do período de normalidade contratual, descaracteriza a mora e inviabiliza a procedência da ação de busca e apreensão. Mantida a improcedência da ação e constatada a impossibilidade de restituição do bem, é cabível a multa de 50% do valor financiado prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, o afastamento da comissão de permanência, a improcedência da busca e apreensão e a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

11.

Tese de julgamento: “1. A utilização de veículo em atividade econômica de pequeno porte não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante diante da instituição financeira. 2. É possível a revisão judicial dos juros remuneratórios quando a taxa pactuada superar de forma relevante a média de mercado divulgada pelo BACEN. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. 4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária. 5. A abusividade de encargo do período de normalidade descaracteriza a mora e autoriza a improcedência da ação de busca e apreensão, com aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, quando cabível.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.013; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e V, 39, V, 51, § 1º, 52, § 1º, e 54; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2.591; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 472 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0022847-81.2000.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 13 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII